Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. Embora se deva buscar a execução pelo caminho menor oneroso para o devedor, é certo que se deve levar em consideração que a finalidade da execução é a satisfação do credor, sendo que, apenas quando existirem outras formas eficazes de honrar o débito é que o Juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor.
2. Isto quer dizer que as proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente perseguir a totalidade de seu crédito.
3. Assim, mera alegação de que os veículos penhorados possuem valor superior ao valor da dívida executada, por si só, não é causa de desconstituição da penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.